Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-06.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. PRELIMIAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de alimentos, fixando pensão alimentícia em 40% do salário-mínimo. O autor impugnou a gratuidade de justiça concedida ao réu e alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal. O réu, por sua vez, pleiteou a redução do valor da pensão para R$ 300,00, alegando baixa capacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada por ausência de prova suficiente da capacidade financeira do réu.
4. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa foi acolhida, diante da ausência de elementos probatórios suficientes para aferir a real capacidade financeira do réu, sendo necessária a quebra de sigilo bancário e fiscal para adequada instrução do processo.
5. A jurisprudência admite a quebra de sigilo bancário e fiscal em ações de alimentos, quando não há elementos suficientes para aferição da renda do alimentante, especialmente em casos de trabalho autônomo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida. Prejudicado o exame do mérito dos recursos.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de elementos probatórios suficientes para aferição da capacidade financeira do alimentante justifica a quebra de sigilo bancário e fiscal, como medida excepcional e necessária à adequada instrução da ação de alimentos."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e XII, e 227; CC, art. 1.694, § 1o; CPC, art. 85, § 2o; Lei n. 5.478/1968.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 07217119520218070007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/10/2023, DJe 20/10/2023; TJDFT, AI n. 07153894620228070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 24/8/2022, DJe 9/9/2022.